Tribunal: TJDFT
Processo: 0020484-13.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA EMPRESA AUTORA. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo pois busca obstar a execução da sentença impugnada. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012 do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. O Código de Processo Civil estabelece que a distribuição das custas e honorários obedece ao princípio da sucumbência. Firmou-se, também, entendimento de que o princípio da causalidade deve ser aplicado de forma complementar e subsidiária. Precedentes.
3. No caso em análise, o autor sucumbiu integralmente, pois a ação foi julgada improcedente. Além disso, incabível a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal, não havendo que se falar em alteração do percentual fixado na sentença.
4. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, não provido. Sentença mantida.